Tribunal: CARF
Processo: 11020.002834/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002834/2006-31
ACÓRDÃO
3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
INDUSTRIA DE MOVEIS RIZZON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECADÊNCIA. OMISSÃO.
A ocorrência da decadência impede a homologação parcial das
compensações apresentadas.
Recurso acolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos Embargos de Declaração para, com efeitos infringentes, reconhecer a homologação tácita
integral dos créditos das DCOMPs apresentadas até 13/04/2005.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente)

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
2
RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 581/583, pela
INDUSTRIA DE MOVEIS RIZZON LTDA e assim contextualizado pelo Despacho de Admissibilidade
de e-fls. 593/597:

Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
formalizados pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em
desfavor do Acórdão no 3401-007.906, de 30/07/2020. Transcrevo a ementa e o
dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. CÁLCULO. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Refeito o demonstrativo do crédito presumido e não apontado
erro específico neste procedimento, considera-se correto os
ajustes efetuados pela autoridade fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega
possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
JUROS. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. NÃO
OCORRÊMCIA. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE. SÚMULAS No
02 e 04 DO CARF.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. A aplicação da multa de ofício pela
Administração Fiscal, quando do lançamento crédito tributário,
possui previsão legal expressa. Não compete ao Conselho
Administrativo de Recursos Federais, órgão da Administração
Pública, apreciar suposta inconstitucionalidade, em tese, de lei ou
ato normativo, segundo firme jurisprudência deste próprio
colegiado.
Recurso Voluntário Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

(...)

3. 1 Omissão quanto à apreciação da decadência
A embargante suscita omissão da decisão embargada quanto à
apreciação da decadência de parte dos débitos. Copio excertos de sua
argumentação (fls. 582 e ss.):
No Recurso, a contribuinte aduziu (a) a nulidade do despacho
decisório, tendo em vista a ausência de fundamentação e o
prejuízo ao contraditório administrativo, à ampla defesa e ao
devido processo legal; (b) a necessária homologação integral das
compensações intentadas, diante da impossibilidade de recálculo
do crédito presumido de IPI homologado por decurso de prazo,
extinguindo-se o crédito tributário; (c) o princípio da verdade
material que norteia o processo administrativo, face à
possibilidade de comprovação do direito creditório; (d) a
inaplicabilidade da multa, diante do princípio constitucional do
não confisco e dos princípios administrativos da razoabilidade e
proporcionalidade; e (e) a inaplicabilidade da taxa Selic e limitação
dos juros de mora pelo CTN.
Não obstante toda a situação fática comprovada e a
argumentação jurídica e processual trazida, o douto julgador
votou pelo desprovimento do recurso.
Ocorre que o respeitável julgado deixou de tratar da
impossibilidade de recálculo do crédito presumido de IPI
retroativamente, sendo que as compensações efetuadas pela
contribuinte já haviam sido homologadas por decurso de prazo.
[...]
Fato é que o ato impugnado na origem utilizou do crédito
reconhecido no presente processo administrativo para compensar
supostos débitos anteriores, mas tais débitos encontravam-se
extintos no processo apenso no 11020.001201/2010-92, pelos
termos do art. 150, §4o, do CTN, conforme sustentado pela
recorrente voluntária.
Na mesma linha, as declarações de compensação lançadas em 14
de abril de 2005 devem ter reconhecida a sua homologação por
decurso de prazo, observado o quinquênio prescricional.
Todavia, verifica-se do extrato de processos (PROFISC), juntado
aos autos às fls. 499 a 503, que há crédito tributário
indevidamente exigido relativo a tal período.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
4
Portanto, o acórdão restou omisso quanto à [im]impossibilidade
de recálculo do crédito presumido de IPI nos moldes em que
efetuado (compensando-se de ofício débitos que já não eram
exigíveis).
Esses
fundamentos
recursais
constatam-se
autonomamente capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador prefacial e levar à cassação cabal da decisão
inicialmente impugnada.
Com efeito, verifica-se que a matéria foi questionada no Recurso
Voluntário (fls. 446 e ss.):
2) O CRÉDITO PLEITEADO. A NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO
INTEGRAL DAS COMPENSAÇÕES INTENTADAS PELA RECORRENTE.
Como
relatado
anteriormente
na
manifestação
de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente, parte do
crédito utilizado diz respeito a crédito presumido do IPI e o
restante de créditos básicos de IPI, apurados no regime de não-
cumulatividade.
No julgamento daquela manifestação, a autoridade fiscal
retroagiu o cálculo do crédito presumido de IPI ao mês de janeiro
de 2004, concluindo que não haveria saldo suficiente para
compensação. Como as compensações já haviam sido homologadas
anteriormente por decurso de tempo, o agente fiscal se utilizou
do crédito reconhecido no presente processo administrativo para
compensar com supostos débitos anteriores, deixando de
homologar a compensação nele indicada.
Ocorre que a homologação das compensações por decurso de
prazo teve o efeito de extinguir o crédito tributário, nos termos do
artigo 150, §4°, do CTN.
No entanto, não se constata, em princípio, o tratamento da
matéria no voto condutor do acórdão embargado.
Portanto, os Embargos merecem a atenção do colegiado, para
esclarecer ou integrar a decisão.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
5
1
ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço do recurso porque presentes os
requisitos.
2
MÉRITO
Efetivamente, o Recurso Voluntário, às e-fls. 447, defendeu a ocorrência da
homologação tácita da DCOMP. Veja-se:

Passando a analisar tal causa de pedir, registro que a primeira Declaração de
Compensação foi transmitida em 28/01/2005 (e-fls. 02):

Ocorre que o Despacho Decisório reconheceu, expressamente, a homologação
tácita das declarações transmitidas até 13/04/2005 (e-fls. 404):
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
6

Percebe-se que, apesar do reconhecimento da homologação tácita, o despacho
acatou as conclusões de e-fls. 353/358, reconhecendo o crédito no valor de R$ 71.831,87 (setenta
e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), no lugar dos almejados
R$290.892,59 (duzentos e noventa mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove
centavos).

O argumento, não analisado, é de que tal revisão era impossível, ante a decadência,
com o que concordo.

A perda do direito potestativo de não homologar impede a homologação parcial.
3
DISPOSITIVO
Conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração para, com efeitos
infringentes, reconhecer a homologação tácita integral dos créditos das DCOMPs apresentadas até
13/04/2005.
É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002834/2006-31
7

Fl. 608
DF CARF MF
Original